Tribunal: TJDFT
Processo: 0031167-57.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DESISTÊNCIA DO RECURSO DO AUTOR. HOMOLOGAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. TOLERÂNCIA. 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. EXTRAPOLAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL DE EXTENSÃO ADICIONAL DO PRAZO DE ENTREGA EM VINTE E SEIS MESES. NULIDADE. CONSTATAÇÃO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. EXCLUDENTE AFASTADA. INADIMPLEMENTO. CULPA. FORNECEDORA. MULTA CONTRATUAL CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. INVIABILIDADE. MESMA NATUREZA JURÍDICA. RECURSOS REPETITIVOS. PAGAMENTO DAS TAXAS CONDOMINIAIS E IPTU. RESPONSABILIDADE DO PROMISSÁRIO COMPRADOR SOMENTE A PARTIR DA POSSE DIRETA.
1. A sistemática de recursos repetitivos, prevista no art. 1.036, do CPC, não impõe o trânsito em julgado da tese sufragada pela colenda Corte Superior de Justiça como condição para o prosseguimento dos processos afetos na instância originária. Pedido de suspensão processual indeferido.
2. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, a qual harmoniza-se com o sistema de produção e consumo em massa, protegendo a parte mais frágil da relação jurídica.
2.1. Ocorrências como intempéries naturais no período de construção, greves no sistema de transporte público, aquecimento do mercado imobiliário, dificuldades administrativas para a liberação de documentação ou infraestrutura, atrasos de empresas públicas, carência de mão de obra qualificada, entre outras, não caracterizam as excludentes de responsabilidade de caso fortuito e força maior, a fim de justificar a extrapolação do prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias fixado contratualmente para a entrega do imóvel. Tais hipóteses incluem-se no prazo de tolerância, tratando-se de fortuito interno.
2.2. A previsão contratual que confere à construtora a possibilidade de estender o prazo de entrega do imóvel em até 26 (vinte e seis) meses para os consumidores que tem saldo a ser quitado por financiamento bancário é abusiva, pois transfere para o consumidor os riscos da atividade empresarial da incorporadora, impondo-lhe a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel, violando o disposto no art. 51, IV, do CDC, e o princípio da boa fé, esculpido no art. 422 do CC.
3. O STJ fixou, por meio dos recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos - REsp no 1635428/S e REsp no 1498484/DF (tema 970)-, a seguinte tese: "A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes."
3.1. No caso dos autos, não há cláusula contratual fixando multa em favor do consumidor em caso de atraso de entrega do imóvel, e se mostra desproporcional a inversão da cláusula penal fixada em benefício da contratura, devendo prevalecer os lucros cessantes, bem limitados na sentença a valor equivalente a 0,7% (sete décimos por cento) do valor de compra do imóvel.
4. Expedida a carta de habite-se, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais geradas por imóvel objeto de promessa de compra e venda é da promitente vendedora até a entrega e imissão do adquirente na posse direta da unidade imobiliária, mesmo que haja demora na transmissão da posse provocada por atraso na obtenção de financiamento imobiliário pelo comprador. (TJDFT - IRDR, Tema 06). Com relação contratual estabelecida entre as partes, aplica-se o mesmo entendimento quanto à responsabilidade pelo pagamento de IPTU.
5. Homologada a desistência do recurso do autor. Recursos de apelação da ré parcialmente provido.